Tribunal: TJES
Processo: 5000039-45.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória; Internação involuntária; Consulta
Data de julgamento: 2024-07-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – PRISÃO SUPERVENIENTE DO PACIENTE – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO PARA GARANTIR O TRATAMENTO – EVENTUAL NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DEVERÁ SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.A superveniência da prisão do paciente impede que sejam adotadas quaisquer medidas por parte do juízo com competência cível/ fazendária em relação ao seu tratamento.

2. A teor do art. 66-A do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, compete aos Juízes Criminais em matéria de execução penal processar e julgar os incidentes das execuções penais das penas privativas de liberdade, de modo que eventual necessidade de internação do recorrente enquanto estiver preso deverá ser dirigida ao juiz da execução penal.

3. Embora o direito a saúde seja garantido a todos, a procedência da pretensão do apelante é inviabilizada devido a sua condição carcerária.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000039-45.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NIELSON VENTURA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – PRISÃO SUPERVENIENTE DO PACIENTE – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO PARA GARANTIR O TRATAMENTO – EVENTUAL NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DEVERÁ SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.A superveniência da prisão do paciente impede que sejam adotadas quaisquer medidas por parte do juízo com competência cível/ fazendária em relação ao seu tratamento.

2. A teor do art. 66-A do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, compete aos Juízes Criminais em matéria de execução penal processar e julgar os incidentes das execuções penais das penas privativas de liberdade, de modo que eventual necessidade de internação do recorrente enquanto estiver preso deverá ser dirigida ao juiz da execução penal.

3. Embora o direito a saúde seja garantido a todos, a procedência da pretensão do apelante é inviabilizada devido a sua condição carcerária.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000039-45.2022.8.08.0032

APELANTE: NIELSON VENTURA DA SILVA

APELADOS: MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL E OUTROS

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por NIELSON VENTURA DA SILVA em face da r. sentença carreada no Id. 7545307, que, nos autos da “Ação Civil Pública c/c Pedido de Tutela de Urgência” ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, conforme artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Nas razões de apelação constadas no Id. 7545314, sustenta, em síntese, que a r. sentença não merece prosperar, uma vez que o recorrente encontra-se em estabelecimento prisional e apenas em razão disso não compareceu às consultas médicas e ao tratamento ambulatorial.

Defende que a pretensão do tratamento não foi atingida e que nos autos não há informações sobre a sua recuperação.

Alegou que o fato do recorrente estar detido em penitenciária de comarca diversa não implica na competência do juízo para decidir.

Por fim, defendeu que o fundamento da falta de interesse de agir também não deve ser considerado, pois o paciente não teve alta e não se recuperou do vício.

Requereu, assim, a reforma da sentença recorrido.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, cuida-se de ação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em favor de NIELSON VENTURA DA SILVA e em face de MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

O Ministério Público sustentou, em suma, que o recorrente é viciado em crack e não adere aos tratamentos. Além disso, aduziu também que ele comete pequenos furtos para sustentar o vício.

Diante da comprovação da urgência da situação do paciente, foi proferida decisão liminar determinando a sua internação compulsória.

Liberado do tratamento, o Recorrente foi detido em estabelecimento prisional em 16/03/2023, conforme comprovam os documentos carreados nos id ́s 754304 e 7545305.

Diante de tal situação, o MM. juiz proferiu sentença extinguindo o processo, sem resolução do mérito, uma vez que entendeu que o tratamento do Autor, ora Apelante, foge da competência do juízo com competência cível/ fazendária, revelando-se competente o juízo criminal.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo ser o caso de manter a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Isso porque, tal como bem consignado pelo i. Magistrado, a superveniência da prisão do Recorrente impede que sejam adotadas quaisquer medidas por parte daquele juízo em relação ao seu tratamento.

Ora, os artigos 10 e 14 da Lei de Execução Penal, estabelecem expressamente que a assistência à saúde do preso, de caráter preventivo e curativo, é dever do Estado.

Já o artigo 66-A do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, dispõe que compete aos Juízes Criminais em matéria de execução penal processar e julgar os incidentes das execuções penais das penas privativas de liberdade.

Desse modo, eventual necessidade de internação do recorrente para fins de tratamento contra dependência química, enquanto estiver custodiado, deverá ser objeto de análise pelo juiz com competência criminal.

Para melhor compreensão, vejamos trecho esclarecedor da sentença vergastada:

"Por outro lado, a perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.

Na hipótese, verifica-se que o beneficiário se encontra detido em sistema prisional, por supostamente ter cometido infração penal, de sorte que não se apresenta viável a este Juízo Cível/Fazendário qualquer deliberação acerca de sua internação involuntária/compulsória, sob pena de invasão da competência do Juízo Criminal."

No mesmo sentido, a I. Promotoria da Justiça trouxe relevantes considerações no parecer de Id. 8360955, demonstrando que embora o direito a saúde seja garantido a todos, a procedência da pretensão do apelante é inviabilizada devido à sua condição carcerária. Veja-se:

Nas hipóteses como a presente, é certo que a melhor solução, seria, de fato, a internação psiquiátrica, a fim de que o paciente pudesse receber tratamento adequado, de molde a recuperar, pelo menos em parte, a sua dignidade e a integridade física e mental, além da necessidade de preservar a própria segurança e de terceiros. Todavia, conforme noticiado pelo apelante, Nielson encontra-se recolhido em estabelecimento prisional, incurso no tipo penal previsto no artigo 155, § 4º do Código Penal. Desta feita, a pretensão da recorrente resta inviabilizada, tendo em vista que poderia resultar na invasão de competência do juízo criminal, com nítida violação ao disposto no artigo 2º da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84)

Este Egrégio Tribunal, bem como demais tribunais pátrios têm decido de forma semelhante em casos como esse. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDENTE QUÍMICO – REQUERIDO PRESO – OBRIGAÇÃO DO ESTADO PELA INCOLUMIDADE DOS CUSTODIADOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINTO O PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO.

1. Os artigos 10 e 14 da Lei de Execução Penal estabelecem que a assistência à saúde do preso de caráter preventivo e curativo compreende o atendimento médico e é dever do Estado, bem como o art. 9º da Lei Federal nº 10.216/2001 preconiza que a internação compulsória será ordenada pelo Juízo Competente.

2. A teor do art. 66-A do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, compete aos Juízes Criminais em matéria de execução penal processar e julgar os incidentes das execuções penais das penas privativas de liberdade.

3. Portanto, em se tratando de requerimento de internação compulsória de pessoa recolhida em custódia definitiva em Estabelecimento Prisional carece o autor de interesse de agir diante da inadequação da via eleita, uma vez que tal pedido deve ser manejado na forma de incidente dirigido ao Juízo da Execução Penal.

4. Em sede de remessa necessária, extinta a ação por ausência de interesse de agir. (TJ-ES – AC: 0001077-18.2019.8.08.0022, Relatora: Des.(a) Marianne Judice de Mattos, Data de Julgamento: 23/05/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2023) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À SAÚDE – PACIENTE DEPENDENTE QUÍMICO. PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. 1. Decisão sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, de modo que, se da leitura da sentença é possível depreender as razões em que se baseou o d. julgador para extinguir o feito sem julgamento de mérito, não há de se falar em nulidade do decisum. 2. Preliminar rejeitada. MÉRITO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DO VÍCIO – PRISÃO DO INTERNANDO NO DECORRER DO FEITO – SUBMISSÃO À JURISDIÇÃO DO JUÍZO CRIMINAL – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Diante da prisão do pretenso dependente químico, cuja internação compulsória se postula em ação cível, vislumbra-se a perda do objeto desta demanda, pela superveniente falta de interesse de agir da autora, uma vez que, decretada a prisão, o indivíduo recolhido em estabelecimento prisional, ainda que provisoriamente, fica sujeito à jurisdição do juízo criminal, consoante dispõe o art. 2º da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84). 2. Recurso não provido. (TJ-MG – AC: 00145279720148130625 São João del-Rei, Relator: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 24/09/2015, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2015)

Portanto, deve ser mantida irretocável a sentença recorrida.

Pelo exposto, CONHEÇO do presente recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões